Tribunal: TJBA
Processo: 8133817-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133817-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA, PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (HONDA BIZ). JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A CONFORMIDADE COM A TAXA DE JUROS PACTUADA. MANUTENÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. VALOR EXORBITANTE (R$ 930,00). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TARIFA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ EXORBITANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme perícia contábil judicial (ID 494954291), os juros aplicados correspondem aos juros pactuados (1,96% a.m.), sendo as diferenças apontadas pelo autor decorrentes de métodos de cálculo e arredondamentos, o que afasta a tese de abusividade neste ponto.

2. A Tarifa de Cadastro é legítima no início do relacionamento, todavia o valor de R$ 930,00 mostra-se excessivo frente à média de mercado para a época, impondo-se sua redução.

3. A Tarifa de Registro de Contrato exige a comprovação da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ). Inexistindo prova do registro ou do repasse de valores ao órgão de trânsito, a cobrança é indevida.

4. O Seguro Prestamista vinculado exclusivamente à seguradora do mesmo grupo econômico da financeira, sem opção de escolha ao consumidor, configura venda casada (Tema 972/STJ).

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8133817-06.2023.8.05.0001
, em que é apelante
LEANDRO SANTOS DE JESUS
e apelado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA